Tribunal: TRF3
Processo: 0001782-36.2013.4.03.6121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
487/821)

0001782-36.2013.4.03.6121

e - DJF3 Judicial 1 Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

I - Concessão do reajuste de 28,86% que se limita ao advento da Medida Provisória no 2.131, de 28/12/2000, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas. Considerando que a Medida Provisória no 2.131/2000 gerou efeitos financeiros a partir de 01o/01/2001, após superado o prazo de cinco anos da mencionada data ocorre a prescrição da pretensão dos militares ao recebimento do reajuste (REsp 990.284/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 13/04/2009).

II - Hipótese dos autos em que ajuizada a ação após a fluência do prazo prescricional.

III - Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001782-36.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CARLOS LEANDRO TEIXEIRA BASTOS

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE CRISTINA LOPES HUMMEL - SP262381

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001782-36.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CARLOS LEANDRO TEIXEIRA BASTOS

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE CRISTINA LOPES HUMMEL - SP262381

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação ordinária versando pedido de implantação do reajuste de 28,86% nos vencimentos do autor, militar da reserva, concedido por força das Leis 8.622/93 e 8.627/93, bem como o pagamento de parcelas vencidas.

Por sentença proferida às fls. 14/17 foi reconhecida a ocorrência da prescrição e julgado improcedente o pedido formulado pelo autor, nos termos do art. 269, inciso IV, c/c art. 285-A, ambos do CPC/73.

Apela a parte autora (fls. 20/24), impugnando a sentença com alegações de que não ocorreu a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, e que a Medida Provisória no 1.704/98, que reconheceu o direito ao reajuste de 28,86% aos servidores públicos civis, também reconheceu a renúncia da União ao prazo prescricional no que se refere aos servidores militares, de modo que faz jus ao reajuste de 28,86%, nos termos das Leis no 8.622/93 e no 8.627/93.

Com contrarrazões, subiram os autos.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001782-36.2013.4.03.6121

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

APELANTE: CARLOS LEANDRO TEIXEIRA BASTOS

Advogado do(a) APELANTE: GISLAINE CRISTINA LOPES HUMMEL - SP262381

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Relativamente à prescrição, considerando se tratar de relação de trato sucessivo, esta atinge somente as prestações com vencimento anterior ao quinquênio da propositura da ação, conforme o enunciado da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

"Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação".

De outra parte, a Medida Provisória n.o 2.131/2000, que entrou em vigor em 1o de janeiro de 2.001, reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas, absorvendo as diferenças relativas aos 28,86% e revogando os arts. 6o e 8o da Lei no 8.622/93 e art. 2o da Lei no 8627/93. Portanto, a aludida norma, ao estabelecer novo regime remuneratório para os servidores militares, limitou os efeitos do reajuste de 28,86% concedido pela Lei n.o 8.627/93, servindo como termo final da repercussão da concessão deste.

Em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que nestes casos a prescrição deve ser considerada da seguinte forma:

I - se ajuizada a ação ordinária dos servidores até 30/6/2003, os efeitos financeiros devem retroagir a janeiro de 1993;

II - se proposta após 30/6/2003, deve ser aplicado apenas o enunciado da Súmula 85 desta Corte

III - se ajuizada a ação pelo militar após 1o/01/2006, ocorre a prescrição de todas as parcelas devidas ao militar a título do reajuste de 28,86%, por força da limitação promovida pela Medida Provisória 2.131/2000.

(REsp 990.284/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 13/04/2009)

Nesse sentido são os julgados do E. STJ:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. LEIS 8.622/93 E 8.627/93. EXTENSÃO A TODOS OS MILITARES. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO AO ADVENTO DA MP 2.131/2000. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. SÚMULA 85/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. INPC. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO. AÇÃO AJUIZADA APÓS A EDIÇÃO DA MP 2.180-35/2001. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme previsto no art. 535 do CPC, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão recorrida. Não há omissão quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão.

2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o reajuste concedido pelas Leis 8.622/93 e 8.627/93, no percentual médio de 28,86%, tem natureza jurídica de índice geral de revisão de vencimentos e soldos de todo o funcionalismo público (RMS 22.307-7/DF). Por conseguinte, os servidores públicos militares que foram contemplados com reajustes inferiores têm direito à diferença correspondente. Precedentes.

3. O reajuste deve ser limitado à edição da Medida Provisória 2.131/2000, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas Brasileiras, revogando os arts. 6o e 8o da Lei 8.622/93 e 2o da Lei 8.627/93.

4. Nas ações em que servidores públicos buscam a concessão do reajuste de 28,86% sem que tenha havido negativa formal da Administração, a prescrição atinge somente as prestações vencidas antes do qüinqüênio que antecede a propositura da ação. Incidência da Súmula 85/STJ.

5. Pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a correção monetária é devida a partir da data em que deveria ter sido efetuado o pagamento e o índice a ser aplicado é o Índice de Preços ao Consumidor - IPC, vez que se trata de diferença salarial paga em atraso.

6. Os juros moratórios sobre as condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, nas demandas ajuizadas após a edição da Medida Provisória n.o 2.180-35/01, devem ser fixados em 6% ao ano.

7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, para limitar a incidência do reajuste de 28,86% ao advento da MP 2.131/2000, fixar os juros moratórios em 6% ao ano e determinar a utilização do IPC como índice de correção monetária.

(REsp 788.115/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, v.u., julgado em 25/04/2006, DJ 15/05/2006, p. 283);

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. 28,86%. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. RITO DO ARTIGO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Esta Corte Superior de Justiça, sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que, relativamente aos 28,86%, "(i) se ajuizada a ação ordinária dos servidores até 30/6/2003, os efeitos financeiros devem retroagir a janeiro de 1993, e (ii) se proposta após 30/6/2003, deve ser aplicado apenas o enunciado da Súmula 85 desta Corte, deve ser acolhida por esta Corte uma terceira tese: (iii) se ajuizada a ação pelo militar após 1o/01/2006, ocorre a prescrição de todas as parcelas devidas ao militar a título do reajuste de 28,86%, por força da limitação promovida pela Medida Provisória 2.131/2000." (REsp no 990.284/RS, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, in DJe 13/4/2009). (g/n)

2. Inevitável, na espécie, o reconhecimento da prescrição, desde janeiro de 1993, dos efeitos financeiros pretendidos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1222312/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, v.u., julgado em 17/03/2011, DJe 13/04/2011)

No caso dos autos, o autor, servidor militar da reserva, ajuizou a ação em 16.05.2013, ou seja, quando já ultrapassados cinco anos do início da vigência da Medida Provisória no 2.131/2000, de modo que, consoante jurisprudência acima, não faz jus ao recebimento de qualquer parcela a título do reajuste de 28,86%, confirmando-se o entendimento posto na sentença a quo.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Peixoto Junior

Desembargador Federal Relator

E M E N T A

SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REAJUSTE DE 28,86%. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA.

I - Concessão do reajuste de 28,86% que se limita ao advento da Medida Provisória no 2.131, de 28/12/2000, que reestruturou a remuneração dos militares das Forças Armadas. Considerando que a Medida Provisória no 2.131/2000 gerou efeitos financeiros a partir de 01o/01/2001, após superado o prazo de cinco anos da mencionada data ocorre a prescrição da pretensão dos militares ao recebimento do reajuste (REsp 990.284/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 13/04/2009).

II - Hipótese dos autos em que ajuizada a ação após a fluência do prazo prescricional.

III - Recurso desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.